Tribunal: TJDFT
Processo: 0708565-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708565-80.2023.8.07.0018 RECORRENTE: VICENTE LÁZARO ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO FISCAL. INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADAS. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS PREVISTOS NO § 3o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. 1. Em conformidade com a regra inserta no artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil, somente até a citação poderá o autor aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu. 1.1. Observado, no caso concreto, que o autor somente por ocasião do oferecimento da réplica, invocou, como causa de pedir da pretensão declaratória de inexistência do crédito fiscal, a tese de inclusão de seu nome em ação penal decorrente do auto de infração objeto da demanda, mostra-se correto o reconhecimento da inépcia da inicial, a inviabilizar o exame da questão, sob pena de ofensa às disposições contidas no artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade. 2.1. Cabe à parte autora demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, o qual deve ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de que o procedimento escolhido seja adequado para o fim pretendido. 2.2. Tendo em vista que, na certidão da dívida ativa decorrente do auto de infração questionado na ação, o autor não figura como devedor, mostra-se caracterizada a falta de interesse processual quanto à pretensão declaratória de inexistência do crédito fiscal. 3. A adoção dos critérios previstos no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil não está restrita à hipótese em que a Fazenda Pública venha a sofrer sucumbência na ação, uma vez que, na forma prevista no § 6o do Código de Processo Civil, independentemente do conteúdo da decisão, os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o devem ser aplicados, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. 4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários de sucumbência majorados. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 329, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e 134 e 135, ambos do Código Tributário Nacional, defendendo sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação por ser sócio e representante legal da empresa Via Box e possui interesse de agir por estar sendo alvo de ação penal como responsável pela suposta prática de crimes tributários atribuídos à mencionada empresa; b) artigo 85, §§2o, 3o e 6o, do Código de Processo Civil, pugnando pela redução da verba fixada a título de honorários advocatícios para 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. Suscita afronta ao artigo 49-A do Código Civil sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que referida norma legal foi hostilizada. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do item “a” do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Ao final, pede a condenação do recorrido ao pagamento de honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 17 e 329, inciso I, ambos do CPC, e 134 e 135, ambos do CTN. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em exame, não se observa presente o interesse processual do apelante quanto à pretensão declaratória de inexistência do crédito fiscal. (...) Convém salientar que, na petição inicial, não há qualquer alusão à inclusão do nome do autor no polo passivo de ação penal promovida em face da pessoa jurídica devedora principal. (...) Com efeito, de acordo com o artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil, somente até a citação poderá o autor aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu. Dessa forma, tem-se por inviabilizada a discussão relativa à inclusão do nome do autor no polo passivo de ação penal envolvendo o auto de infração no 2371/2011. Consequentemente, observados os limites objetivos da causa de pedir invocada na petição inicial, somente estaria evidenciado o interesse processual do apelante, caso fosse a ele direcionada a cobrança do crédito fiscal. No entanto, conforme pode ser observado no ID 56216039, a certidão a dívida ativa foi emitida unicamente em desfavor da empresa Via Box Comércio de Alimentos Ltda, da qual é sócio. Tal conclusão é corroborada pelo Núcleo de Gestão do Cadastro da Dívida Ativa da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (...) Não havendo, portanto, qualquer direcionamento de cobrança em face do apelante, não se encontra evidenciado o interesse processual quanto à pretensão declaratória de inexistência do crédito fiscal relativo ao auto de infração no 2371/2011, de modo que se mostra correta a resolução do processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 495, inciso VI do Código de Processo Civil” (ID 57596437). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à indicada afronta ao artigo 85, §§2o, 3o e 6o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, esse é o entendimento da Corte Superior: “A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não se pode rever o entendimento exarado na origem, fixado a título de honorários de sucumbência, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.738.725/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao apontado malferimento ao artigo 49-A do Código Civil, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). No que se refere à interposição do recurso fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, tampouco reúne condições de transitar em relação à aventada transgressão ao artigo 5o, inciso LV, da Carta Magna, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. A propósito, a Suprema Corte já decidiu que “Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas no 282 e 356/STF)” (ARE 1450347 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários recursais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025